Tribunal: TJPA
Processo: 0032957-09.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032957-09.2013.8.14.0301
APELANTE: MARIA IRENISA DE SOUSA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
RAZÕES DISSOCIADAS DOS TERMOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INADMISSÍVEL.

1. O recurso deve confrontar, diretamente, a decisão hostilizada. No caso concreto, o recorrente traz debate totalmente estranho a decisão hostilizada, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

2. Na hipótese o decisum monocrático negou provimento ao recurso de apelação por ser desnecessário a prova pericial, tendo em vista ser matéria exclusivamente de direito, assim como não restou evidenciada a abusividade contratual,

enquanto o agravo interno ora manejado busca a reforma de decisão que indeferiu medida liminar para depósito de parcela incontroversa e exclusão do nome do Serasa.

3.

AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MARIA IRENISA DE SOUSA
contra

a

decisão monocrática (Id.
Num. 2099408
pág.1/6) de minha relatoria, cuja ementa transcreve-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I - A Prova pericial é desnecessária, quando for de direito a matéria deduzida.

II - A orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada na Súmula 539 estabelece que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. Feito julgado monocraticamente, nos termos do art. 932 do Novo CPC.

APELO IMPROVIDO.

Inconformado, o apelante

interpôs Agravo Interno
(Id. Num. 2205609 - Pág. 1/15)
, alegando que a decisão monocrática (Id.
Num. 2099408
pág.1/6)

Almeja pagar o valor justo pelo seu débito, pois a manutenção do pagamento das parcelas com a incidência da capitalização de juros e a não utilização da taxa média aumenta o dano causado ao agravante.

Afirma que o contrato firmado é de adesão e feriu o princípio da comutatividade dos contratos, de modo que cabe ao judiciário restabelecer o equilíbrio contratual.

Entende fazer jus à concessão de tutela antecipada para consignar os valores que entende devido e que seu nome seja retirado dos cadastros de inadimplentes.

Sustenta que a concessão da medida liminar não traz prejuízo à agravada, que é instituição financeira com recordes de lucros e que o depósito das parcelas incontroversas assegura a não caracterização da mora contratual.

Requer a cassação em parte da decisão que indeferiu o pedido liminar para consignar valores incontroversos, bem como refere-se quanto a impossibilidade de inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, enquanto pendente ação revisional.

Por fim, requer, ainda, a [1] cassação
da decisão monocrática e, consequentemente, a sentença em face do cerceamento de defesa, para declarar nula e determinar o retorno dos autos para que realize a produção das provas requeridas pelo Apelante (prova pericial)
; [2]
que seja declarada abusiva a cobrança de juros capitalizados na modalidade contratual, pela ausência de clareza na sua eventual entabulação e; [3] acatar o pleito da recorrente no sentido de afastar a mora em face da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, invertendo o ônus de sucumbência.

Em sede de contrarrazões (
Num. 2344056 - Pág. 1/16
), o banco agravado pugna pela manutenção da decisão monocrática proferida em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Não preenchido os pressupostos de admissibilidade, não conheço do presente Agravo Interno.

Prima facie
, cumpre salientar que a decisão monocrática
(Id.
Num. 2099408
pág.1/6),
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

Nas razões recursais do referido apelo o recorrente abordou, exclusivamente, acerca da ocorrência de cerceamento de defesa ante a necessidade de produção de prova pericial e sobre a suposta abusividade na cobrança capitalizada de juros.

Assim, a decisão monocrática
(ID.1604365-pág.1/10)
, não acolheu a preliminar de cerceamento de defesa, por entender que
quando for de direito a matéria deduzida, a prova pericial se mostra desnecessária, bem como não vislumbrou abusividade na cobrança de juros capitalizados, pois expressamente pactuados no contrato firmado entre as partes.

Portanto, não houve no apelo que originou a decisão monocrática ora agravada qualquer requerimento para concessão de liminar, nem consignação de valores incontroversos ou retirada do nome do agravante dos órgãos de proteção de crédito, porquanto nenhum comentário fora tecido neste sentido no bojo da decisão agravada.

Deste modo, verifico que as razões do agravo interno em nada atacam a decisão monocrática
(Id.
Num. 2099408
pág.1/6)
, apresentando-se como verdadeira inovação recursal.

Com efeito, o que se verifica, a bem da verdade, é que as razões do agravo interno (Id. Num. 2205609 - Pág. 1/15) insurgem-se contra o indeferimento de um pedido liminar para consignar valores incontroversos, bem como refere-se quanto a impossibilidade de inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, enquanto pendente ação revisional.

Registra-se que nenhum argumento foi tecido pelo recorrente para atacar a fundamentação da decisão monocrática, que negou provimento ao
Recurso de Apelação
, não havendo, portanto, nexo entre as razões recursais do agravante e o que foi decidido na monocrática.

Neste sentido, transcrevo trechos da doutrina abalizada de Nelson Nery Junior pontua (CPC Comentado, 2003, RT, 7ª ed., p.883):

“Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida (JTJ 165/155)” (grifei).

Assim sendo, diante das razões recursais colacionadas pelo recorrente não há o pressuposto de admissibilidade presente e nem a regularidade formal do agravo.

Sobre o tema, trago precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. LIMITE DA COISA JULGADA. REEXAME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DISSOCIADAS E QUE NÃO INFIRMAM FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inexiste violação aos arts. 458, II e 535, II, do CPC, quando não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Tendo o Tribunal de origem afirmado que

"o título executivo reconheceu o direito dos servidores de perceberem a diferença entre aquilo que lhes era efetivamente devido, em decorrência da conversão de seus salários em URV, e aquilo que lhes foi efetivamente pago, sem especificar qualquer índice, nominalmente" e que "a diferença do índice a ser aplicado a título de diferenças de URV resulta da data-base de pagamento da categoria profissional e, no caso em tela, a Contadoria Judicial apurou que a diferença devida aos exequentes/embargados é de 10, 94% - confirmando o índice mencionado pelo relator da apelação nº 2004.04.01.010283-2, que deu origem ao título executivo", bem como que "os cálculos realizados pela Contadoria Judicial, a partir das fichas financeiras acostadas aos autos, encontram-se em consonância com o título executivo e com os demais parâmetros fixados na sentença dos embargos", infirmar tais fundamentos pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado por força da Súmula 7/STJ.

3. Não se conhece do recurso especial quando a parte deixa de impugnar a fundamentação suficiente para a manutenção do julgado (Súmula 283/STF), bem como quando as razões recursais encontram-se dissociadas da fundamentação adotada pelo acórdão recorrido (Súmula 284/STF).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1549566/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 16/10/2015)

Sendo assim, tenho que no caso em tela o recurso de Agravo Interno configura-se deficientemente fundamentado, pois as razões recursais apresentam-se integralmente dissociadas dos termos da decisão recorrida, em flagrante ofensa ao artigo 1021, §1º do novo CPC.

Ante o exposto, por ser manifestadamente inadmissível, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
do Agravo Interno, com base no artigo 932, III do CPC, nos termos da fundamentação.

É o voto.

DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATORA

Belém, 02/02/2021